Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento a apelação interposta em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual em alienação fiduciária, discutindo-se a alegada existência de omissões e contradições envolvendo tratativas extrajudiciais e suposto acordo para pagamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixa de apreciar questão essencial relativa à alegada perda superveniente do interesse de agir, à existência de acordo extrajudicial, aos elementos probatórios (áudios e conversas) e à suposta ocorrência de erro de premissa fática, bem como se há omissão para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022; não constituem meio adequado para rediscutir matéria já examinada ou revisar o entendimento formado no acórdão.
4. O acórdão embargado afirma que tratativas extrajudiciais não afastam a constituição da mora quando ausente o pagamento integral do débito ou a purgação da mora no prazo legal, conforme Decreto-lei 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o, mantendo-se válidos os efeitos da busca e apreensão.
5. A análise das conversas e tratativas revela apenas negociações para eventual acordo, sem prova de pagamento ou de suspensão da ação, inexistindo omissão ou contradição quanto ao fundamento de que cabe ao devedor adotar medidas consignatórias aptas a impedir a consolidação da propriedade.
6. A indicação de erro de premissa fática não se confirma, pois o precedente citado no acórdão embargado é utilizado de forma compatível com a fundamentação jurídica aplicada, inexistindo identidade obrigatória de circunstâncias fáticas para fins de interpretação.
7. Questões suscitadas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do CPC, art. 1.025.
8. A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. Decreto-lei 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no corpo do voto.